Tribunal: STF
Processo: Rcl 61589
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de ação constitucional proposta por Sônia Goreti Nicacio da Silva “em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA”, a título de 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 



    Cumulada com 



    Formação de Precedente Qualificado Vinculante (art. 927, §1º CPC). 



    Pedido de Efeito Suspensivo no Recurso Especial e no Recurso Extraordinário. 



    Pedido de conversão do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário em Reclamação Constitucional em razão do Princípio da Fungibilidade Recursal.” (eDoc. 1, p. 2) (sic)



    Da leitura da peça vestibular, e após consulta aos documentos juntados e ao sítio eletrônico do TJSP, identifico que, na origem, se trata de ação ordinária de obrigação de fazer, autuada sob o nº 1001495-56.2023.8.26.0196, tendo como objeto a prestação de saúde pelo Município de Franca. 



    Sônia Goreti Nicacio da Silva apresenta extensa lista de requerimentos, revelados em trechos distintos da inicial de 37 (trina e sete) laudas.



    É breve o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A reclamante não indica, objetivamente, i) a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal que estaria sendo usurpada por outro órgão do Poder Judiciário ou ii) decisão do STF ou súmula vinculante cuja eficácia estaria sendo desrespeitada por eventual despacho no Processo nº 1001495-56.2023.8.26.0196.



    Há, ainda, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição do pedido, revalando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “[...] 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13)



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente